Tribunal: TJMT
Processo: 1030645-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030645-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA NEVES - CPF: 040.191.261-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA IRREGULARIDADE FORMAL PELA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. IMPROCEDÊNCIA. LEITURA REALIZADA EM 35 (TRINTA E CINCO) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ART. 5º, IV, DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 391/2021. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO ESSENCIAL. APROVAÇÃO MERITÓRIA DO RELATÓRIO DE LEITURA QUE NÃO SUPRE O VÍCIO FORMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA REPETITIVO N. 1.278). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Wendell Pereira Neves contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra “Além do Topo, Volume II”, sob o fundamento de que o apenado ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5º, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021. A defesa alegou que a extrapolação de 5 (cinco) dias representaria mera irregularidade formal, não sendo suficiente para afastar o benefício. O Ministério Público, por sua vez, defendeu a intempestividade do recurso e o não preenchimento dos requisitos objetivos para a remição. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo afastamento da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em execução é tempestivo, diante da ausência de termo de intimação pessoal da Defensoria Pública; e (
ii
) definir se a extrapolação do prazo de leitura previsto na Recomendação CNJ n. 391/2021 impede a concessão da remição de pena, mesmo diante da aprovação do relatório de leitura quanto ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de termo de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a verificação segura do marco inicial da contagem do prazo recursal, o que, aliado à certidão de tempestividade lavrada pelo juízo de origem e ao princípio do contraditório, justifica o afastamento da preliminar de intempestividade.

A remição da pena pela leitura, prevista por interpretação extensiva do art. 126 da LEP, exige a observância de requisitos objetivos e subjetivos, conforme regulamentado pela Recomendação CNJ n. 391/2021.

O art. 5º, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021 estabelece de forma taxativa o prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, não sendo admitida flexibilização, sob pena de violação à legalidade e ao tratamento isonômico entre os apenados.

A leitura realizada pelo agravante em 35 (trinta e cinco) dias excede o limite normativo e configura descumprimento de requisito objetivo essencial à concessão da remição, ainda que o relatório de leitura tenha sido aprovado nos critérios de mérito.

A jurisprudência do TJMT e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.278 reafirmam que a concessão de remição pela leitura está condicionada ao integral cumprimento das exigências normativas da Recomendação CNJ n. 391/2021, incluindo o prazo máximo de leitura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de termo de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a configuração de intempestividade do recurso, impondo-se seu conhecimento.

O prazo de 21 a 30 dias para a leitura da obra, previsto no art. 5º, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021, é requisito objetivo essencial à concessão da remição da pena.

A inobservância do prazo máximo de leitura, ainda que mínima, inviabiliza a concessão do benefício, não sendo suprida pela aprovação do relatório quanto ao conteúdo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; LC n. 80/1994, art. 44, I; LEP, art. 126; Recomendação CNJ n. 391/2021, art. 5º, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.278 – REsp 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1025965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WENDELL PEREIRA NEVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 20001531-11.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de remição de 04 (quatro) dias pela leitura da obra “Além do Topo, Volume II”.

Em suas razões (ID 312963865,
pgs
. 128-133), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que o indeferimento se baseou na extrapolação do prazo para leitura estabelecido na Recomendação CNJ n. 391/2021, o que considera uma "irregularidade formal".

Aduz que a referida Recomendação não possui força vinculante e deve ser interpretada
in
bonam
partem
, priorizando a finalidade ressocializadora, máxime porque o relatório de leitura foi devidamente aprovado nos critérios de mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando ao reconhecimento do direito à remição pelo projeto concluído.

Em contrarrazões (ID 312963865,
pgs
. 134-139), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento, argumentando que o apenado não cumpriu os requisitos objetivos da Recomendação n. 391/2021. Destaca que a leitura foi realizada em 35 (trinta e cinco) dias (empréstimo em 24/03/2025 e devolução em 28/04/2025), extrapolando o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no Art. 5º, IV, da norma.

Ao exercer o juízo de retratação (ID 312963865,
pgs
. 141-142), o magistrado singular manteve a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de
Justiça
(ID 317534899), opinou pela rejeição da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

I – Da Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

Sustenta o
Parquet
que o recurso é extemporâneo, porquanto interposto após o quinquídio legal previsto na Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 23/06/2025 (seq. 781), e o recurso interposto pela Defensoria Pública em 13/08/2025 (seq. 961). Embora o lapso temporal seja considerável, não consta do processo eletrônico o termo de intimação pessoal d
a

D
efesa
, documento indispensável para a aferição do marco inicial da contagem do prazo recursal, que, para a Defensoria Pública, é contado em dobro (art. 44, I, da LC n. 80/94).

Ademais, o Juízo
a quo
certificou expressamente a tempestividade do agravo (seq. 100
.
1), o que ensejou o seu regular recebimento pelo magistrado de piso (seq. 102
.
1).

Diante da ausência de elementos seguros que comprovem a interposição extemporânea e em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o conhecimento do recurso.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

MÉRITO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante, Wendell Pereira Neves, cumpre pena total unificada de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses, decorrente d
e uma
única

guia de execução pe
nal

Oriunda da Ação Penal nº 1000438-30.2022.8.11.0010, pelo crime de
estupro de vulnerável
, com trânsito em julgado em
20
/
10
/202
3
.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara, que indeferiu o pedido de remição de 04 (quatro) dias pela leitura da obra “Além do Topo, Volume II”.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à aferição do cumprimento dos requisitos objetivos para a remição da pena pela leitura, especificamente o prazo para a conclusão da atividade, conforme disciplinado pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O agravante sustenta que a extrapolação de 5 (cinco) dias do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura configura mera "irregularidade formal", pugnando pela prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se no descumprimento objetivo do referido prazo, considerando-o requisito essencial para a validação do benefício.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a remição da pena pela leitura, embora não prevista expressamente na Lei de Execução Penal, consolidou-se na jurisprudência pátria como interpretação analógica
in
bonam
partem
do instituto do estudo, previsto no art. 126 da LEP. Tal entendimento visa fomentar a educação e a ressocialização no ambiente carcerário.

Todavia, a concessão do benefício não é automática, estando condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos destinados a assegurar a efetividade e a regularidade da atividade educativa. Esses critérios foram pormenorizadamente estabelecidos pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que sucedeu a Recomendação n. 44/2013.

O Art. 5º, inciso IV, da referida Recomendação n. 391/2021 é taxativo ao dispor sobre o procedimento:

"Art. 5º [...] IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura
, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;"

A norma, portanto, é inequívoca ao segmentar os prazos: um, de 21 a 30 dias, destinado à
leitura
da obra; e outro, subsequente e de até 10 dias, para a
apresentação
do relatório.

No caso concreto, conforme assinalado pelo Juízo
a quo
e ratificado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, os autos demonstram objetivamente o descumprimento do primeiro requisito. O reeducando registrou o empréstimo do livro em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 28/04/2025. O interregno dedicado à leitura foi, portanto, de
35 (trinta e cinco) dias
, extrapolando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A alegação defensiva de "irregularidade formal" não encontra amparo. A fixação de prazos e procedimentos pela Recomendação do CNJ visa justamente estabelecer um padrão mínimo de disciplina e controle da atividade, evitando a concessão indiscriminada do benefício.

Como bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"a extrapolação desse prazo, ainda que pequena, compromete a regularidade do procedimento e abre precedentes perigosos para flexibilizações sucessivas, que podem esvaziar o rigor necessário à concessão de benefícios penais"
.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2.
O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10259650920258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)

A necessidade de observância estrita desses critérios foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.278
(REsp n. 2.121.878/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.), que fixou a seguinte tese:

"Em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal,
desde que observados os requisitos previstos para sua validação
, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado."

No corpo do v. acórdão (REsp n. 2.121.878/SP), o eminente Ministro Relator Og Fernandes reiterou que a jurisprudência daquela Corte é pacífica no sentido de que a remição pela leitura
"requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n° 391/2021"
.

Destarte, embora o relatório de leitura do agravante tenha sido aprovado nos critérios de mérito (estética, fidedignidade e clareza), tal fato não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da leitura. O cumprimento dos requisitos formais estabelecidos na norma de regência é condição
sine

qua
non
para a validação da atividade e a consequente concessão da remição.

Assim, não tendo o agravante preenchido o requisito objetivo do prazo estipulado no Art. 5º, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante
WENDELL PEREIRA NEVES
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025